Tribunal: TJES
Processo: 5002756-93.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002756-93.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR TORRES FAVARIS DE DEUS
RECORRIDO: Joselho Matielo Machado
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002756-93.2022.8.08.0011
Origem:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: HEITOR TORRES FAVARIS DE DEUS
RECORRIDO
: JOSELHO MATIELO MACHADO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre indenização por danos morais. A parte autora alega ter sido acusada pela parte ré de “roubar” alguns de seus animais da fazenda (cavalos) e vendê-los a terceiro, o que lhe gerou constrangimentos e a possibilidade de perder seu emprego, na medida em que trabalha de boiadeiro na fazenda vizinha.
Pede, nestes termos, seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença objurgada decretou a revelia da ré. No entanto, seus efeitos não foram aplicados, sendo a pretensão autoral julgada improcedente por ausência de provas que demonstrem a prática de ato ilícito pelo réu.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ao presente caso, uma vez que a parte ré não apresentou defesa ou compareceu em audiência, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. Apenas os fatos narrados pela parte autora não comprovam a existência de ilicitude praticada pelo réu. Assim, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Quanto ao boletim unificado apresentado aos autos, conforme acerto do ato sentencial, este, por si só, não comprova a ocorrência dos fatos, na medida em que é prova produzida unilateralmente. Por fim, considerando a inexistência de provas da prática do ato ilícito por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

(4).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se

a parte recorrente no pagamento das custas
. Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.
Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a parte ré/recorrida é revel, não possuindo defensor.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.